Tribunal: TJMMG
Processo: 2000787-25.2024.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000787-25.2024.9.13.0004 Referência: processo n. 2000638-97.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 13/02/2025 Decisão: majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSAÇÃO PENAL E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (AJME) – ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARTIGO 498 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – DECISÃO FUNDAMENTADA DA MAGISTRADA A QUO – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE N. 0001436-80.2017.9.13.0000 FIRMOU TESE JURÍDICA, MAJORITÁRIA, DE QUE OS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95, ASSIM COMO O ANPP, NÃO SÃO APLICÁVEIS À JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO INESCUSÁVEL, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO EM PROCESSO COMETIDO PELA MAGISTRADA DE PISO – INTERPOSIÇÃO IMPRÓPRIA PARA A FINALIDADE QUE SE DESTINA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Júlio César Alves Pinto e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de aplicação de transação penal e de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do desembargador relator, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo advogado Vinícius Ganzaroli de Ávila (OAB/MG 083861) em favor do 1º Ten BM Júlio César Alves Pinto, contra decisão interlocutória proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) (evento 291 – DEC1), que indeferiu o pedido da defesa para a aplicação do instituto despenalizador de transação penal, previsto no art. 76 da Lei n. 9.099/90 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o requerimento subsidiário para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao acusado 1º Ten BM Júlio César Alves Pinto. O corrigente responde a ação penal movida pelo Ministério Público, perante a 4ª AJME, como incurso no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal (CP) Militar. A denúncia foi recebida em 23/09/2022. Na audiência realizada no dia 02/09/2024, a defesa requereu, com fulcro no art. 303, parágrafo único, do CPPM, que fosse oferecida a transação penal prevista na Lei 9.099/99 ao acusado e, depois, vista para fins do art. 427 do CPPM (Evento 277- ATA1). O Ministério Público manifestou-se no sentido de que o entendimento por parte dos juízos atuantes nesta 4ª Auditoria é de que os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 não se aplicam aos processos da Justiça Militar. Lado outro, opinou pelo oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante da interpretação do Código Penal Militar à luz dos novos preceitos legais, em razão do precedente do julgado do HC 232254/PE (Evento 288- MANI1). No evento 291, o Juízo indeferiu o requerimento da defesa para aplicação do instituto despenalizador de transação penal, bem como indeferiu, o requerimento ministerial para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. Inconformada com a referida decisão, a defesa aviou esta Correição Parcial (Evento 297- MANI2), arguindo a nulidade da decisão proferida pela juíza de direito substituta da 4ª AJME ante a supressão do “julgo plural do escabinato”, já que é competência do Conselho Especial de Justiça decidir questões de direito ou de fato, o que inclui os institutos despenalizadores, os quais possuem caráter misto. Afirmou que inexiste prazo especificado na legislação para o “exercício” do acordo de não persecução penal, considerando que depende da propositura pelo Ministério Público; que a confissão somente poderá ser prestada no momento da celebração do ANPP, motivo pelo qual o interrogatório não deve ser utilizado como argumento para se negar o benefício; e que, uma vez que o STF consolidou o entendimento pela aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, é imprescindível a respectiva análise pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), inclusive diante do parecer favorável do Órgão Ministerial. Ao final, pugnou pela reforma da decisão para determinar o prosseguimento regular da proposta de negociação processual apresentada pelo Ministério Público no evento 288, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (evento 305), o promotor de justiça atuante na 4ª AJME concorda com a tese defensiva e reconhece a nulidade da decisão proferida no evento 291, esclarecendo que, diante do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível oferecer ao corrigente a proposta do ANPP, com a possibilidade de confessar formal e circunstancialmente a prática do delito, em face do disposto no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (CPP). Por fim, o Ministério Público pugnou pelo provimento da correição parcial. Em sede de juízo de retratação (evento 315), a juíza de direito substituto da 4ª AJME manteve a decisão proferida no evento 291 – DEC1, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos apartados a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, o que foi feito em 25/11/2024. Em parecer ofertado no evento 8, o eminente procurador de justiça Marco Aurélio Nogueira opinou pelo não conhecimento da correição interposta pelo 1º Ten BM Júlio César Alves Pinto e, caso conhecida, pelo seu total desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de aplicação da transação penal e do Acordo de Não Persecução Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O art. 322 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é muito claro ao dizer que será admissível a correição parcial, a requerimento das partes ou do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz de direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM) ou no Código de Processo Penal (CPP). A irresignação lançada pelo corrigente no sentido de lhe ser possibilitado o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal se consubstancia em verdadeira aventura jurídica, uma vez que não cabe o ANPP na Justiça Militar estadual, tendo em vista que a ausência de dispositivo legal sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula n. 18 do Superior Tribunal Militar (STM), cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, conforme foi esclarecido na decisão da juíza de direito substituta da 4ª AJME (evento 291 dos autos de n. 2000638-98.2022.9.13.0004). Outro aspecto a ser considerado é quanto à possibilidade, ou não, da aplicação do instituto do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019, desde o nascedouro do projeto que deu origem a esta Lei, porquanto o legislador deixou bem claro a sua intenção de não estender este instituto aos militares, sejam das Forças Armadas ou das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares Estaduais. Tal previsão foi inserida na justificação do projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, que tramitou na Câmara dos Deputados, que assim menciona: [...] “Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública”. Está muito claro que a vontade do legislador foi de afastar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador tivesse a intenção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 aplicar este instituto na justiça castrense teria se manifestado de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração dos fatos, no exercício da função, quando ocorra uso de força letal, incluindo o art. 16-A ao CPPM, sendo que idêntica alteração foi promovida no Código de Processo Penal comum (CPP). Desta forma, ao deixar o legislador de incluir o ANPP no CPPM, tal como fez no CPP, o fez de forma intencional e não por omissão. Portanto, mostra-se indevida a sua aplicação por analogia, com base no art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Um segundo aspecto que julgo também de extrema importância é que o Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0001436-80.2017.9.13.0000, firmou a tese jurídica, majoritária, de que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, assim como o ANPP, não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Código Penal Militar, bem como aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Esta decisão possui caráter vinculante e está em vigor, uma vez que não houve a concessão de efeito suspensivo pelos tribunais superiores em eventuais recursos interpostos. Ainda que o IRDR não tenha transitado em julgado, a tese majoritária vencida não pode deixar de ser aplicada. Não há como se buscar a aplicação de um entendimento minoritário, deixando de observar a decisão colegiada, que se encontra vigente. Portanto, não existe qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão judicial que indeferiu o pleito defensivo de aplicação de transação penal e do ANPP. Na verdade, a correição parcial se revela imprópria para a finalidade proposta. De igual forma, não há que se falar em usurpação de competência do Conselho Especial de Justiça pelo juízo da 4ª AJME, já que a magistrada, ante a ausência de previsão legal, deve decidir monocraticamente sobre questões de natureza processual. Desta forma, conforme foi bem ressaltado na decisão que indeferiu a aplicação do ANPP ao corrigente, a não inclusão do ANPP no âmbito da Justiça Militar não decorreu de mero esquecimento do legislador, mas revela-se como, repito, “silêncio eloquente”, e, assim, o réu não preenche os requisitos para a concessão deste benefício. Neste contexto, a juíza de direito substituta da 4ª AJME não cometeu erro ou omissão inescusável, não consentiu com abuso ou praticou qualquer ato tumultuário no processo. Assim, a interposição desta correição parcial se mostra totalmente imprópria para a finalidade a que se destina, estando evidente a inadequação da via eleita, uma vez que o caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 498 do CPPM, motivo pelo qual acolho o esmerado parecer do eminente procurador de justiça, no sentido de negar provimento à correição parcial interposta, mantendo-se a decisão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 primeira instância que indeferiu o pedido de aplicação de transação penal e do ANPP. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Pedindo a devida vênia, entendo que à presente correição deve ser dado provimento, para anular a decisão proferida monocraticamente e devolver a questão ao exame do Conselho Especial de Justiça. Ocorre que, nos termos do § 5°, do art. 125 da Constituição da República, a competência criminal do juízo monocrático restringe-se aos crimes militares cometidos contra civis. No mesmo sentido, dispõe o parágrafo único do art. 184-A da Lei Complementar estadual n. 59/2001, segundo o qual: 184-A. [...] Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar, titular e cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares definidos em lei. Não é o caso que ora nos ocupa a atenção. Houve manifesta invasão na competência do Conselho Especial de Justiça, que possui competência absoluta para decidir a questão. Por tal razão, dou provimento à presente correição para anular a decisão impugnada e devolver a questão ao exame do Conselho Especial de Justiça. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator